Tribunal: TJMT
Processo: 1018266-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018266-64.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), FAGNER MOREIRA DE FARIA - CPF: 032.344.301-01 (AUTOR), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O DES. MÁRCIO VIDAL, EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - PROVA NOVA - REQUISITOS DO ART. 966, VII, DO CPC - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória interposta por candidato aprovado na 90a posição em concurso público para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, visando desconstituir acórdão que denegou segurança em mandado de segurança anterior, com fundamento na obtenção de prova nova consistente na nomeação de candidato classificado em posição inferior (92o lugar) por força de decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se documento que comprova nomeação de candidato em classificação inferior, ocorrida após a prolação da decisão rescindenda, configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC; (ii) estabelecer se a nomeação de candidato em classificação inferior, quando decorrente de determinação judicial, configura preterição na ordem de classificação do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova nova, para fins de cabimento da Ação Rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC, deve ser preexistente à decisão rescindenda, referindo-se a fatos ocorridos antes da prolação da decisão que se pretende rescindir, não se confundindo com fato novo.

4.

No caso em análise, o acórdão rescindendo foi proferido em 14/11/2024, enquanto a nomeação do candidato classificado na 92a posição ocorreu em 26/11/2024, configurando fato novo, e não prova nova.

5.

A nomeação de candidato por força de decisão judicial não caracteriza ato discricionário da Administração Pública, mas sim cumprimento de ordem judicial, não podendo ser considerada como preterição aos demais candidatos aprovados no certame.

6.

A Lista Atualizada de Acompanhamento de Nomeações, datada de 13/02/2025, também não se enquadra no conceito de prova nova, porquanto se trata de documento elaborado após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, referente a fatos também ocorridos posteriormente ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ação Rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento
: 1. Documento que comprova fato ocorrido após a prolação da decisão rescindenda não configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC. 2. A nomeação de candidato em classificação inferior, quando decorrente de determinação judicial, não configura preterição na ordem de classificação do concurso público, não gerando direito subjetivo à nomeação para os candidatos melhor classificados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, VII, art. 487, I, art. 85, §§ 2o e 3o, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023
;
TJ/MT - N.U 1022616-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por FAGNER MOREIRA DE FARIA em desfavor do EMXO SR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o escopo de suspender os efeitos do acórdão proferido na Ação de Mandado de Segurança no 1010059-13.2024.811.0000 pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que denegou a ordem, cujo objeto era nomeação em cargo público de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo decorrente de concurso público, regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH.

Sustenta o Autor acerca de ocorrência de prova nova consistente na comprovação de existência de vaga e preterição pela lista atualizada de acompanhamento de nomeações.

Narra que o Autor encontra-se na 90a posição, sendo que o candidato Jhones Cavalcante Silva, que está em 92a posição foi nomeado por meio do MS no 1010332-89.2024.811.0000, o que configura preterição.

Tece considerações sobre prova nova e a robustez da prova apresentada, incontestável violação à ordem de classificação, aos princípios da isonomia e impessoalidade, direito subjetivo à nomeação, ante à convolação da expectativa em direito

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 293901927.

Oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão proferida no Id. 309482872.

Manifestação pelo Estado de Mato Grosso no Id. 307634364.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação, conforme parecer anexado no Id. 313778355.

É o Relatório.

V O T O

DO R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber houve ou não preterição, bem como existência de prova nova a ensejar a procedência de Ação Rescisória e, por consequência, nomear o Requerente em cargo público decorrente de concurso público.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, com base nos fatos narrados e nos robustos fundamentos jurídicos invocados, especialmente a prova nova constituída pela Lista Atualizada de Acompanhamento de Nomeações (Doc. 16), requer o autor:

5.1 - EM CARÁTER DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA:

Que seja concedida a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 e 969 do CPC, para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda à imediata nomeação e posse do autor, FAGNER MOREIRA DE FARIA, no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo para o polo de Rondonópolis, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da apuração de responsabilidade por crime de desobediência e ato de improbidade administrativa do gestor responsável pelo cumprimento.

5.2 - NO MÉRITO:

a) A citação do Réu, Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Procurador-Geral, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos aqui alegados (revelia);

b) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, conforme preceitua o artigo 967, parágrafo único, do CPC;

c) Ao final, o julgamento de TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação Rescisória para: c.1) RESCINDIR a decisão de mérito transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1010059-13.2024.8.11.000, que denegou a segurança ao autor, com base no artigo 966, inciso VII, do CPC, reconhecendo a existência de prova nova que comprova a preterição; c.2) Em novo julgamento da causa (juízo rescisório), CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada no Mandado de Segurança originário, para determinar a nomeação e posse definitiva do autor no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo para o polo de Rondonópolis, confirmando a tutela de urgência eventualmente deferida, assegurando-lhe todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, inclusive os efeitos financeiros e funcionais retroativos à data em que deveria ter sido nomeado, qual seja, a data da primeira nomeação de candidato classificado em posição posterior à sua (por exemplo, a data da nomeação do 92o classificado, conforme Doc. 16), ou, subsidiariamente, à data da impetração do MS originário;

d) A condenação do Réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes a serem fixados em seu patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa ou sobre o proveito econômico obtido, dada a complexidade da causa e o trabalho adicional exigido pela via rescisória, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

5.3 - DOS REQUERIMENTOS ADICIONAIS:

a) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção, especialmente pela juntada dos documentos que instruem a inicial, notadamente a prova nova (Doc. 16), juntada de novos documentos, requisição de informações e documentos complementares à Administração Pública, e, se necessário, produção de outras provas que se mostrem pertinentes;

b) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC e da Lei no 1.060/50, por ser o autor pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa (Doc. 15);

c) Subsidiariamente, caso não seja deferida a gratuidade, requer o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda, conforme faculta o artigo 98, § 6o, do CPC.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00, para efeitos meramente fiscais e de alçada.

Nestes termos, Pede e espera deferimento.

Preliminarmente, cumpre destacar que a Ação Rescisória constitui medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, destinada a desconstituir a coisa julgada material em hipóteses taxativamente previstas em lei.

Trata-se de instrumento processual que visa equilibrar dois valores fundamentais do sistema jurídico, quais sejam: a segurança jurídica, representada pela imutabilidade da coisa julgada, e a justiça das decisões, que pode ser comprometida em situações excepcionais expressamente previstas pelo legislador.

Nesse diapasão, a interpretação das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória deve ser realizada de forma restritiva, sob pena de se comprometer a estabilidade das relações jurídicas e a própria segurança jurídica que a coisa julgada visa proteger.

No caso em apreço, o autor fundamenta sua pretensão rescisória no inciso VII do artigo 966 do CPC, que assim dispõe,
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

Quando o Código de Ritos afirma ser cabível Ação Rescisória com fundamento em prova nova, significa que a prova já existia ao tempo do acórdão rescindendo, mas, ou era ignorada pelo Requerente ou não podia fazer uso da mesma.

Trata-se, portanto, de prova preexistente.

Além da preexistência da prova, há ainda um segundo requisito processual, qual seja, que esta prova seja capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido.

Como se pode observar, são dois requisitos processuais cumulativos para a admissão de Ação Rescisória com fulcro em prova nova, quais sejam:

A) prova preexistente ao tempo do acórdão rescindendo;

B) que esta seja capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido.

Nessa lógica de ideias, FATOS SUPERVENIENTES ou PROVAS REALIZADAS APÓS A DECISÃO RESCINDENDA não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF. DOCUMENTO SUPERVENIENTE AO JULGADO NÃO SE CARACTERIZA COMO DOCUMENTO NOVO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. I - Cinge-se a questão na caracterização (ou não) do Parecer Referencial n. 0029/2017/CONJUR-MS/AGU/AGU (que alterou o entendimento acerca da Portaria Ministerial n. 260 (autoriza carga horária de 30 horas semanais), como documento novo apto a alterar o resultado da demanda, além da incidência do enunciado n. 343 da Súmula do STJ, ao caso em tela. II - Inicialmente, a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la. Outrossim, a procedência da pretensão rescisória demanda violação de lei, de tal modo evidente, que afronte o dispositivo legal (norma jurídica) in claris. Neste aspecto, o autor sequer aponta qual ou como a decisão rescindenda estaria a afrontar a norma jurídica, limitando-se a aduzir suposta inconstitucionalidade do Parecer Normativo GQ-145/98 da AGU. III - Ainda que assim não fosse, a questão jurídica, quanto à possibilidade de acumulação de cargos acima de 60 horas, era controversa nos Tribunais, à época do julgado, aplica-se o teor da Súmula n. 343 do STF: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"; a se afastar a alegada manifesta violação da norma jurídica. IV -
Quanto ao alegado "documento novo" surgido após a prolação do acórdão ora rescindendo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp n. 1.407.540/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/14). V - Logo, não há falar em documento novo apto a desconstituir o julgado, na forma do art. 966, VII, do CPC/2015
, com relação ao aludido parecer superveniente da Advocacia-Geral da União. VI - Ainda que assim não fosse, não se presta a ação rescisória a operar como sucedâneo recursal a ensejar dilação probatória referente à questão já antes vedada em mandado de segurança, para se perquirir quanto às condições do acúmulo de cargos a se concluir, ou não, pela sua possibilidade no caso concreto. VII - Ação rescisória julgada improcedente. (STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDADA EM OBTENÇÃO DE PROVA NOVA, IGNORADA OU QUE NÃO PODE A PARTE FAZER USO NA LIDE ANTERIOR (ART. 966, INCISO VII, DO CPC). AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO MOVIDA PELO ADQUIRENTE EM FACE DO FORNECEDOR. IRREGULARIDADE DO PARCELAMENTO DO SOLO OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA DEMANDA COLETIVA REVERTIDA, EM GRAU DE RECURSO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO RECONHECIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DECISÃO COLETIVA SUPERVENIENTE COMO "PROVA NOVA" PARA FINS DO INCISO VII DO ART. 966 DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE SUSTENTARIA POR OUTRAS RAZÕES. REDISCUSSÃO NA VIA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
Nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC: 'A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". Para os fins da aplicação desse dispositivo, "prova nova" considera-se aquela que já existia ao tempo da ação anterior, mas que, por qualquer razão circunstancial, era ignorada ou de que não podia fazer uso a parte que dela se beneficiaria, não se confundindo, pois, com "prova produzida ou obtida posteriormente"
. Não pode o decreto de rescisão contratual por inadimplemento culposo do fornecedor de bens e serviços, operado por sentença transitada em julgado, ser revisto em sede de ação rescisória pelo simples fato de a inexecução do contrato, motivadora da resolução do ajuste, ter se tornado - ainda assim por hipótese - passível de suprimento, ao depois, pelo fornecedor de bens e serviços. Hipótese em que, ademais, a relação de prejudicialidade externa entre as demandas - a individual originária e a Ação Civil Pública - na qual se assenta a pretensão rescisória, fora afastada ainda na lide pretérita, por meio da decisão proferida ante requerimento de suspensão do processo até o desfecho da ação coletiva, incidindo a preclusão. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.21.084921-2/000, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 05/02/2024) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, que assim julgou recentemente,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO DE ACORDO COM A SÚMULA VINCULANTE No 44 DO STF – JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF - PROVA NOVA – AUSÊNCIA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 Apresentação de prova obtida após o trânsito em julgado e não existente ao tempo do julgamento e aplicação da teoria do fato consumado III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Preliminar de inadequação da via eleita. 3.2. Se a petição inicial está bem fundamentada, sendo que os pedidos e causa de pedir estão bem delimitados e definidos, não há falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita. 3.3. Preliminar rejeitada. 3.4. Mérito. 3.5. O acórdão rescindendo está fundamentado não só em Portaria, como também no fato de haver expressa previsão legal (Lei Complementar Estadual no 408/2010) para a realização do teste de avaliação psicológica para ingresso na careira de Soldado do Corpo de Bombeiro. 3.6. Questão foi analisada sob o enfoque da Súmula Vinculante no 44 do STF. 3.7. Divergência jurisprudencial. 3.8. O verbete sumular no 343 do STF afirma, de forma clara e expressa, não ser cabível a propositura de Ação Rescisória, quando for controvertida a matéria no âmbito da jurisprudência. 3.9.
Prova nova. 3.10. Quando o Código de Ritos afirma ser cabível Ação Rescisória com fundamento em prova nova (art. 966, VII, do CPC), significa que a prova já existia ao tempo do acórdão rescindendo, mas, ou era ignorada pelo Requerente ou não podia fazer uso da mesma, bem como seja a referida prova capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido. 3.11. Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.
(...). IV. DISPOSITIIVO E TESE 4.1 Ação Rescisória julgada improcedente 4.2 Tese de julgamento: Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória. Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente. (...) (TJ/MT - N.U 1022616-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025) (NEGRITEI)

Importante consignar que o marco temporal para a admissão de prova nova é a data da decisão rescindenda e não do trânsito em julgado da mesma.

O trânsito em julgado é termo
a quo
para a propositura da Ação Rescisória, cujo termo
ad quem
é dois anos após.

No caso em apreço, o candidato que entende o Autor ser caso de preterição (Jhones Cavalcante Silva – 92o lugar) foi nomeado em 26/11/2024, conforme se infere no Acompanhamento de Nomeações de Cargos Efetivos acostado no Id. 291297898.

No entanto, a Ação de Mandado de Segurança que o Requerente pretende rescindir (MS no 1010059-13.2024.811.0000) foi julgado em 07/11/2024, conforme se infere no acórdão anexado no Id. 291301864.

Nesse sentido, a prova nova não se confunde com fato novo.

Enquanto este se refere a acontecimentos supervenientes à decisão rescindenda, aquela diz respeito a elementos probatórios já existentes à época do julgamento, mas que, por razões alheias à vontade da parte, não puderam ser utilizados no processo original.

Nesse diapasão, resta evidenciado que o fato que o Requerente pretende provar - a nomeação de candidato em classificação inferior à sua - ocorreu após a prolação da decisão rescindenda, configurando, portanto, fato novo, e não prova nova, para fins de cabimento da Ação Rescisória (art. 966, VII, do CPC).

Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade de rescisão do julgado com base no fato superveniente alegado pelo Requerente, o que se admite apenas para fins argumentativos, impende destacar que a nomeação de candidato em classificação inferior à do autor não ocorreu por ato discricionário da Administração Pública, mas sim por força de decisão judicial (MS no 1010332-89.2024.811.0000 – Id. 291301860, decisão liminar Id. 291301861 e acórdão Id. 291301862), circunstância que, segundo entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não configura preterição na ordem de classificação do concurso público.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL MILITAR DO MARANHÃO. CANDIDATO REPROVADO NO CURSO DE FORMAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO PARADIGMA. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal do Governador do Estado do Maranhão e da Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, sustentando violação ao princípio da isonomia no contexto do Curso de Formação para ingresso na Polícia Militar daquele Estado, pois outro candidato, em mesma situação a sua, foi nomeado e empossado, nas mesmas condições, mesmo obtendo nota inferior ao impetrante. Segurança denegada. 2. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário. 3. Consoante assinalado pela decisão agravada,
o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que "não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial"
(AgInt no RMS n. 46.660/PA, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/11/2017). 4. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu que, nos casos tidos como paradigmas, os candidatos foram nomeados em virtude de decisão judicial "em relação às vagas de ampla concorrência e não por quotas", motivo pelo qual inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral, pois ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS n. 71.031/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a candidata foi classificada fora do número de vagas, ela tem apenas mera expectativa de direito a ser nomeada e não um direito subjetivo. 2. A contratação temporária, por si só, não gera preterição, salvo se comprovada a manifesta ilegalidade da contratação. 3.
A nomeação de candidato melhor classificado em razão de decisão judicial não configura preterição.
4. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1021727-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 12/10/2022) (NEGRITEI)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DETRIMENTO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO CERTAME – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - TEMA 784 DO STF - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR POR DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA 1. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311-RG/PI). 2. Não demonstrada a preterição, não há que se falar em direito público subjetivo, circunstância que obsta a concessão da ordem. 3.
É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do concurso público”
. (STJ - AgInt no REsp: 1704699 AM 2017/0272492-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2019) (TJ/MT - N.U 1012711-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - SENTENÇA RETIFICADA. O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas se comprovada sua preterição.
Não há falar em preterição diante de nomeações realizadas por força de decisão judicial
e, tampouco, de contratações temporárias que não alcançam a colocação do pretendente, sob pena de ferir o direito ao tratamento isonômico dos candidatos melhor classificados, que, também, ainda não tenham sido nomeados. A Administração Pública possui discricionariedade para nomear candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no Edital, durante o prazo de validade do Concurso. (TJ/MT - N.U 0027367-05.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa pelo prazo legal, haja vista ser o Autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025